Tribunal: TJES
Processo: 0020427-88.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020427-88.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSMAR ARAUJO CALIL e outros (2)

APELADO: LINNUS MOTORS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO E DEFEITO INTERMITENTE EM VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ABATIMENTO PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Osmar Araujo Calil contra sentença que condenou Kia Motors do Brasil Ltda. e Linnus Motors Ltda. à restituição do valor pago pelo veículo adquirido com defeito, ao pagamento de danos materiais e danos morais. A sentença determinou a devolução do veículo pelo autor, porém ele já havia vendido o bem, solicitando, portanto, que fosse afastada a obrigação de devolução ou de abatimento proporcional do valor recebido pela venda. Kia Motors e Linnus Motors apelaram, defendendo a inexistência de vício no veículo e a inexistência de nexo causal para danos materiais, além de contestarem a caracterização dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o consumidor tem direito à restituição integral sem devolução do veículo; (ii) avaliar a existência de nexo causal para a condenação em danos materiais e a caracterização dos danos morais; e (iii) decidir sobre a possibilidade de incidência de abatimento proporcional no valor restituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores por defeitos no produto, desde que comprovados o dano e o nexo causal, cabendo ao consumidor escolher, em caso de não reparação no prazo legal, entre a substituição, a restituição integral do valor pago ou abatimento proporcional.

Laudos periciais comprovaram defeitos intermitentes no veículo, consistentes com vício oculto de fabricação, o que inviabilizou a plena fruição do bem pelo consumidor, sendo cabível a restituição integral do valor pago.

Quanto aos danos materiais, restaram comprovadas despesas do autor com transporte aéreo e locação de veículos, vinculadas ao período de manutenção do veículo defeituoso, justificando a condenação das rés nesses termos.

O dano moral foi reconhecido, pois o vício oculto no veículo novo e as reiteradas tentativas de reparo frustradas extrapolam meros aborrecimentos, caracterizando ofensa a direitos de personalidade do consumidor.

O Col. STJ entende que, em caso de rescisão contratual por vício oculto, o consumidor deve devolver o bem ao fornecedor, ou, quando tal devolução for impraticável, deve haver abatimento proporcional no valor de venda (AgInt-REsp 1.828.296). Assim, dado que o veículo foi vendido, impõe-se o abatimento proporcional do valor recebido pela venda no montante a ser restituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Osmar Araujo Calil desprovido. Recursos de Kia Motors e Linnus Motors providos em parte.

Teses de julgamento
: 1. Diante da não resolução de vício no prazo de 30 dias (art. 18, §1º, do CDC), o consumidor possui direito potestativo de optar pela restituição integral do valor pago, substituição do bem ou abatimento proporcional, sendo irrelevante o reparo posterior ao prazo legal; 2. Gera direito à indenização por danos materiais as despesas comprovadas realizadas em razão de vícios de qualidade do bem, como os gastos com locação de veículos e transporte aéreo para suprir a necessidade de uso do bem defeituoso, desde que haja nexo causal entre o vício e os gastos do consumidor; 3. Configura dano moral a frustração da legítima expectativa do consumidor que adquire produto com defeito oculto, especialmente em casos de produto novo, quando o fornecedor falha na obrigação de reparar adequadamente o defeito em prazo razoável, obrigando o consumidor a retornar reiteradamente ao serviço de assistência técnica;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.684.132/CE; STJ, AgInt-REsp nº 1.828.296/PA.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Kia Motors e Linnus Motors e negar provimento ao recurso de Osmar Raujo Calil, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020427-88.2016.8.08.0024

APELANTE:
OSMAR ARAUJO CALIL E OUTROS

APELADO:
KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
OSMAR ARAUJO CALIL, KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.
e
LINNUS MOTORS LTDA.
interpuseram recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de id. num. 9891191 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“ação de restituição c/c danos materiais e morais
ajuizada por
OSMAR ARAUJO CALIL
em face de

LINNUS MOTORS LTDA. e KIA DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
, acolheu os pedidos contidos na exordial, a fim de condenar os requeridos a restituir o valor desembolsado na aquisição do veículo, a pagar os danos materiais e pagar indenização por danos morais.

Tendo em vista a prejudicialidade dos recursos das empresas em relação ao apelo do consumidor, passo ao exame das impugnações de KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. e LINNUS MOTORS LTDA.

DOS RECURSOS DE KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. E LINNUS MOTORS LTDA.

Em suas razões recursais,
KIA MOTORS DO BRASIL S.A.
sustenta a inexistência de vício no veículo, defendendo que os problemas alegados pelo autor não foram comprovados nos exames periciais realizados, os quais não identificaram defeitos na transmissão do veículo. Afirma que todos os serviços prestados ao veículo foram realizados conforme os padrões técnicos e com a oferta de um carro reserva ao autor, sendo indevida a condenação para restituição do valor do automóvel e dos custos com manutenção. Alega também que os danos materiais reclamados pelo autor não possuem nexo causal com os serviços prestados, sendo despesas realizadas de forma unilateral e desnecessária. Quanto aos danos morais, defende que não estão caracterizados, pois a situação configura mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação moral.

LINNUS MOTORS LTDA., por sua vez, sustenta a necessidade de reforma da sentença, pois entende que a decisão de primeiro grau se baseou erroneamente nas alegações do autor, desconsiderando as provas produzidas pela defesa e o laudo pericial, que indicou ausência de vício no veículo. Argumenta que a perícia realizada não detectou o problema relatado pelo autor, como os alegados trancos no câmbio. O recorrente afirma que o veículo está em condições de uso e que não houve comprovação de vícios que justificassem a rescisão do contrato. Alega também que a indenização por danos materiais é indevida, pois não existe nexo causal entre os valores gastos e os reparos necessários, já que o veículo se encontrava em plenas condições de funcionamento. Quanto aos danos morais, defende que não estão caracterizados, pois os fatos descritos não ultrapassam os meros aborrecimentos.

Muito bem.

De início, convém salientar que a relação havida entre as partes é de consumo, posto que se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do CDC.

Nesse contexto, os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa (responsabilidade objetiva), pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao produto, bastando ao consumidor comprovar o ato praticado, o dano sofrido e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC).

Assim, para que surja o dever de reparação por parte dos fornecedores, basta que reste configurado o defeito do produto, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

Na presente hipótese, a controvérsia devolvida reside na suposta existência de vício de fabricação no veículo adquirido pelo autor da ação originária.

É incontroverso nos autos que o automóvel apresentou numerosos vícios após sua aquisição, levando o consumidor retornar à concessionária diversas vezes como descrito pelo perito do juízo no laudo pericial de fls. 464/497. Vejamos:

Em 20/01/2014, com 625 km rodados, o Autor encaminhou seu veículo à Concessionária Requerida pois o veículo começou a apresentar defeitos no painel da central multimídia, sendo retirado em 27/01/2014, conforme Ordem de Serviço n° 4.416, constante nas fls. 27 dos Autos.

Em 13/06/2014, com 5.591 km rodados, o Autor encaminhou seu veículo à Concessionária Requerida relatando vazamento de óleo e trancos nas passagens de marcha, diagnosticado como "bucha da bomba de óleo com desgaste anormal". sendo realizado os reparos e retirado em 09/08/2014, conforme Ordem de Serviço n° 5.230, constante nas fis. 28 dos Autos.

Em 09/08/2014, após sair da Concessionária Requerida, o Autor retornou a mesma relatando pane elétrica, sendo realizado a troca da bateria e retirado no dia 12/08/2014, conforme Ordem de Serviço n° 5.543, constante nas fis. 34, 35 dos Autos.

Em 22/09/2014, com 7.200 km rodados, o Autor encaminhou o veículo para outra concessionária (Plena Veículos Ltda), relatando os trancos na passagem de marcha, conforme Ordem de Serviço n° 28.063, constante nas fis. 36 dos Autos.

Em 31/10/2014, com 9.144 km rodados, o Autor encaminhou o veículo para revisão/manutenção programada de 10.000 km, além da vistoria, relatou trancos na passagem da marcha e esguicho do farol lado esquerdo quebrado, conforme Ordem de Serviço n° 28.647, constante nas fls. 233 dos Autos.

Em 19/12/2014, com 11.434 km rodados, o Autor retornou com o veículo para a Concessionária relatando os mesmos problemas da revisão/manutenção de 10.000 km, conforme a Ordem de Serviço n° 29.279, constante nas fls. 228 dos Autos.

Em 05/02/2015, conforme Ordem de Serviço n° 29.854, o veículo retornou para a concessionária com o mesmo problema, e, novamente em 01/07/2015, conforme a Ordem de Serviço n° 31.585, constante nas fis. 229 e 230 dos Autos.

Após análise da documentação juntada e da realização de teste de esforços dinâmicos no veículo, o
expert
concluiu no seguinte sentido (fl. 495):

Apesar do defeito não ter se manifestado por ocasião do teste de esforço por ser considerado um defeito intermitente, em nossa conclusão é um defeito de fabricação, pois se manifestou quando o veículo estava com seis (06) meses de uso (5.691 km rodado - O.S nº5.230 de 13/06/2014) e continuou se manifestando conforme as outras Ordens de Serviço já relatadas anteriormente e, também, no ato da perícia relatado pelo requerente. O citado defeito pode ser considerado vício oculto.

Ao responder os quesitos do autor, o perito assim consignou:

3. É normal um veículo com 5.691 KM ter que substituir o conversor de torque? Este defeito é considerado grave e pelas suas características, pode ser considerando defeito de fabricação? Tal defeito ocorrendo em estradas como BR 101 Sul, Dutra, etc. colocaria em risco a vida do condutor e dos ocupantes do veículo?

Resposta: Não é normal ter que substituir o conversor de torque. Pode ser considerado defeito de fabricação. O defeito ocorrendo em estradas pode ocasionar acidente

4. Os trancos intermitentes ao iniciar a marcha e chiados na roda dianteira direita ao acionar o freio, indica continuidade do defeito? O defeito poderia repetir-se?

Resposta: Sim. Se são intermitentes, são repetitivos. No teste de esforço não foi verificado os defeitos relatados acima. Após ter ficado 57 dias para reparo e entregue em 09/08/2014, o requerente fez mais duas reclamações sobre o mesmo problema (22/09/2014 e 31/10/2014), indicando ser um problema intermitente.

Vejamos ainda as respostas pertinentes aos quesitos das apelantes:

18. Indique o Sr. Perito, descrevendo minuciosamente, quais as anomalias que c veículo apresentou originalmente, que levaram o autor a ingressar com ação;

Resposta: Conforme documentos anexos aos Autos, inicialmente o veículo apresentou defeito no painel da central multimídia, não funcionando de maneira correta. Com 6 meses de utilização, o veículo apresentou vazamento de óleo e trancos no momento de partida do veículo. Após o reparo, no mesmo dia da retirada, o.veículo apresentou pane elétrica, se desligado.

19. Indique se o veículo em questão apresenta alguma anomalia pertinente ao suposto vício de qualidade reclamado pelo autor na petição inicial que impeça sua regular utilização;

Resposta: No teste de esforço o veículo periciado não apresentou as anomalias relatadas nos Autos. Porém, apresentou defeito no sistema de refrigeração.

20. Queira o Sr. Perito informar com absoluta certeza técnica se os supostos vícios reclamados pelo autor decorrem da fabricação do veículo ou de desgaste natural se os mesmos afetam diretamente a segurança de seus ocupantes;

Resposta: Como os vícios relatados se apresentaram após pouco tempo de uso, consideramos que decorrem de problemas na fabricação.

26. Neste período de tempo e quilometragem ocorreram novas reclamações de trancos na transmissão automática? Se negativo, significam que a afirmação contida na pericia" particular realizada em 27/09/2014 de que as anomalias de trancos na transmissão automática poderiam ocorrer num futuro próximo foram corretas? Resposta: Sim, conforme detalhamento da Ordem de Serviço n° 28.647; 29.279, 29.854 e 31.585 com datas de abertura em 31/10/2014, 19/12/2014, 05/02/2015 e 01/07/2015, respectivamente. foram relatados trancos ocorrendo de forma intermitentes.

Da prova documental e pericial, é possível depreender que: i)
constatou-se vícios ocultos intermitentes que não foram solucionados no prazo legal de trinta dias
; ii)
ao tempo da perícia não foram constatados parte dos vícios observados nas ordens de serviço
.

Nesse particular, independentemente de justificativa pelas empresas, o veículo permaneceu em conserto além dos trinta dias previsto no artigo 18, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, o que enseja ao consumidor a faculdade de optar por uma das alternativas previstas no dispositivo, quais sejam:
(i)
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
(ii)
a restituição imediata da quantia paga ou
(iii)
o abatimento proporcional do preço.

Registre-se que a ausência de verificação contemporânea dos vícios comprovados pelas ordens de serviço, e admitidos pelas rés, não afasta o permissivo acima destacado. Isso porque, na medida em que não houve a solução dentro do prazo legal, surge o direito potestativo de escolha independentemente do eventual conserto posterior do produto.

Nesse sentido é a compreensão do Col. STJ:

[...] A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo. 7.
Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, circunstância que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo veículo
.
[...] (STJ; REsp 1.684.132; Proc. 2017/0175949-0; CE; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 02/10/2018; DJE 04/10/2018; Pág. 1926 - grifei).

[...] Se o vício ressurgir após oportunizado o conserto, surge para o consumidor o direito potestativo de se valer, segundo a sua conveniência, das medidas reparatórias estabelecidas no art. 18, § 1º, do CDC. 4. Se o consumidor optar pela restituição da quantia paga (art. 18, § 1º, II, do CDC), o fato de ele ter utilizado o bem no curso do processo não afasta a incidência de juros de mora, os quais decorrem do descumprimento da obrigação pelo fornecedor (arts. 389 e 395 do CC). 5. Na espécie, o recorrido buscou, ao longo de sete meses, consertar o vício do veículo zero-quilômetro fabricado pela recorrente.
Ou seja, a recorrente não sanou o vício no prazo legal de trinta dias, de modo que surgiu para o recorrido o direito de se valer do disposto no art. 18, § 1º, do CDC. Tendo ele optado pela restituição da quantia paga, revela-se correta a incidência de juros de mora.
6. Recurso Especial conhecido e não provido. (STJ; REsp 2.101.225; Proc. 2023/0206215-0; BA; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023 - grifei).

Diante disso, não assiste razão a irresignação das apelantes, devendo ser restituído o valor do veículo tendo em vista a ausência de reparação do bem adquirido no tempo legal.

Em relação aos danos materiais e morais, o art. 6º, VI, do CDC garante a “
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.
Além disso, o art. 186 dispõe que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Na inicial, o consumidor requereu a restituição das despesas com transporte aéreo e locação de veículos em razão da sucessiva manutenção do seu automóvel, alegando que utilizava o carro para se deslocar até o Estado de São Paulo, onde seu filho realizava tratamento médico.

Juntou, para tanto, comprovantes das reservas das passagens aéreas, dos contratos de locação e de laudos a respeito da saúde do seu filho (fls. 155/226), não havendo, por parte das rés, prova em sentido contrário. Assim, sobressai nos autos a narrativa inicial, devendo-se manter a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais ocasionados pelo veículo defeituoso.

A despeito disso, o valor a ser apurado em sede de liquidação deve considerar todos os valores despendidos pelo autor a partir de 20/01/2014, data da ordem de serviço que registra o primeiro encaminhamento do veículo para reparos na concessionária.

No que concerne à indenização por danos morais, igual sorte não possuem os apelantes, haja vista que a prova produzida na origem também revelou que as recorrentes, concessionária e fabricante, agiram de modo claudicante no adimplemento das respectivas obrigações contratuais, no tocante à solução do vício questionado pelo consumidor.

Vale dizer, o consumidor que adquire um veículo novo, possui a legítima expectativa de que o bem seja confiável e funcione perfeitamente, não apresente problemas dissociados de sua regular utilização e nem falhas que coloquem em risco sua segurança e das demais pessoas.

Nesse aspecto, sob a perspectiva do consumidor, o dever jurídico, tanto da fabricante, quanto da concessionária, é efetuar a entrega de um veículo sem vício oculto que impossibilite ou prejudique o uso regular a que se destina.

Embora o defeito do veículo tenha sido reparado e atualmente esteja em regulares condições de uso, destaca-se que esta condição apenas foi alcançada depois de recorrentes visitas à concessionária requerida, o que evidencia que o autor experimentou prejuízos que refletem em dano moral.

Regular, portanto, a condenação por danos morais, sendo certo que o
quantum
fixado em R$7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável e proporcional à situação experimentada, além de alinhado à jurisprudência deste E. TJES em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO-ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NA CORREÇÃO DO PROBLEMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODA A CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ARBITRAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA PRIMEIRA CITAÇÃO E NÃO DO EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE METADE DOS PEDIDOS DO AUTOR/APELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A pacífica orientação do c. STJ, seguida pelo e. TJES, é no sentido de que há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo) (RESP 1684132/CE). Precedentes do c. STJ e do e. TJES. Reconhecimento, na espécie, da solidariedade passiva da revendedora da marca e da concessionária. 2. Fatos constitutivos do direito do autor devidamente comprovados documentalmente e por laudo pericial, restando constatado vício no veículo adquirido zero-quilômetro dentro do prazo de garantia. 3. Presença de todos os requisitos configuradores da responsabilidade civil e, pois, do dever de indenizar os danos morais suportados pelo consumidor. 4. O atraso excessivo na correção do vício e as diversas idas à assistência técnica superam o mero dissabor, denotando a violação anormal a direito da personalidade e, por isso, no dever de indenizar o dano moral suportado pelo consumidor. Precedentes do e. TJES e do C. STJ. 5. Valor do dano moral (R$ 10.000,00 - dez mil reais) alinhado à jurisprudência do e. TJES em casos semelhantes. 6. Em casos de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual (e solidária), os juros de mora incidem a partir da data da primeira citação (Precedentes STJ). 7. Acolhimento, tão somente, do pedido de danos morais pelo Magistrado a quo, com rejeição do pedido de substituição do veículo ou a devolução de valores. Sucumbência recíproca configurada, com a consequente condenação solidária das partes em custas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação para o patrono de cada parte. Recursos conhecidos e parcialmente provido. (TJES; AC 0017311-50.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 14/03/2022; DJES 06/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO NO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE VICIADA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor. 2. Não há dúvidas de que o vício apresentado na embreagem do veículo, que impediu a livre fruição do bem, constitui característica não esperada de um veículo novo (com menos de 1 ano de uso). 3. A cláusula que exclui a troca da embreagem da garantia não pode ser interpretada de forma desfavorável ao consumidor. 4. Não havendo nos autos prova de que o defeito foi ocasionado por culpa do consumidor, subsume-se o caso vertente na regra contida no caput do artigo 18 da Lei n. 8.078/90, o qual consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores de bens de consumo duráveis pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, impondo-se o ressarcimento integral dos prejuízos sofridos [...] (AgInt no RESP 1707373/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 29/09/2020). 5. Comprovada a existência de vício oculto, nos termos do §1º, do art. 18, do CDC, não era cabível cobrar do consumidor o valor pela substituição da parte viciada do produto. 6. Quanto aos danos morais, vem decidindo o c. STJ que: "configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido" (AgInt no AREsp 1485844/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021). 7. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0003954-22.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/10/2021; DJES 24/11/2021).

Corrijo, de ofício, a correção monetária sobre tal verba, devendo incidir juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Assim, assiste parcial razão às apelantes.

DO RECURSO DE OSMAR ARAÚJO CALIL

Em suas razões, o recorrente alega que o direito à restituição da quantia paga não deve estar condicionado à devolução do bem, especialmente considerando a impossibilidade prática da devolução, uma vez que o veículo já foi vendido. Baseia-se em recente decisão do STJ, que, em casos similares, entendeu que a restituição ao consumidor, lesado por vício de qualidade no produto, deve ocorrer de forma integral e sem deduções, ainda que o bem não possa ser devolvido.

Ademais, o recorrente salienta a extinção da pessoa jurídica LINNUS’S MOTORS LTDA., reforçando a inviabilidade de devolução. A jurisprudência consolidada visa proteger o consumidor, afastando qualquer ônus decorrente de desvalorização ou devolução do bem, considerando a ineficácia na solução do problema do produto.

Diante dessas razões, defende que a reforma da sentença é necessária para determinar a restituição do valor pago pelo recorrente sem a necessidade de devolução do veículo ou de abatimento do valor de venda, em conformidade com o entendimento do STJ.

Sem razão.

Em recente julgado do Col. Superior Tribunal de Justiça, concluiu-se que
“[r]escindido o contrato de compra e venda, com a determinação de restituição da quantia paga pelo bem viciado, constitui-se em obrigação do consumidor a devolução do veículo à fornecedora, sob pena de afronta aos
arts. 884 do Código Civil
e
18, § 1º, II, do CDC
, uma vez que o recebimento da restituição integral e atualizada do valor pago, sem a devolução do bem adquirido, ensejaria o enriquecimento sem causa. Precedentes. 5. Na hipótese, como é impossível cumprir a obrigação de devolução do veículo litigioso, por ter sido vendido a terceiro no curso da demanda, impõe-se o abatimento do valor recebido pela venda do veículo da quantia a ser restituída ao consumidor relativa ao preço pago pelo bem. 6. Agravo interno desprovido”
. (STJ; AgInt-REsp 1.828.296; Proc. 2019/0218695-0; PA; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 19/04/2024).

É exatamente a hipótese dos autos, na medida em que foi deferido ao autor, ora apelante, a restituição do valor pago inicialmente pelo veículo viciado, devendo-se abater, em sede de liquidação, aquele montante do importe recebido pela venda do automóvel, conforme informado em id. num. 9891197.

Registro, para que se evite embargos de declaração inadvertidos, que o entendimento explicitado pelo apelante, apesar de persuasivo, não configura precedente vinculante. Além disso, conforme acima destacado, o Col. STJ também possui entendimento recente e correto ao caso, o qual compreendo ser aplicável ao caso.

No mais, não assiste razão ao apelante em relação à impossibilidade de restituição do valor, pois, além de ter sido determinado o abatimento do montante que tem a receber, caso haja algum excedente a ser devolvivido, a empresa apelante ainda figura como ativa.

Assim, não prosperam as alegações do consumidor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. e LINNUS MOTORS LTDA. para determinar que seja apurado os danos materiais com passagens aéreas e transporte terrestre a partir de
20/01/2014, conforme documentos juntados às fls. 155/226 e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de OSMAR ARAUJO CALIL.
De ofício
, determinar a incidência da taxa SELIC, desde a citação, sem cumulação com correção monetária.

Mantida a sucumbência fixada na r. Sentença, haja vista que o autor decaiu em parte mínima.

A teor do art. 85, §11 majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos advogados da parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.12.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões